Tribunal: TJDFT
Processo: 0728078-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728078-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA RODRIGUES LOBO, SILVANIA GOMES TEMOTEO AGRAVADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (id no 13393874) interposto por SANDRA MARIA RODRIGUES LOBO e SILVANIA GOMES TEMOTEO contra decisão (id no 48587715 e no 50426607 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos embargos à execução de no 0065433-30.2010.8.07.0001, nos seguintes termos: “A parte embargante impugna os cálculos da Contadoria Judicial mas não apresenta nenhum equívoco nas contas realizadas. A sua irresignação com o valor encontrado não se sustenta em qualquer erro de cálculo, e, assim, a rejeito. No mais, analisando detidamente os argumentos das partes e os esclarecimentos do perito, verifica-se não haver mais dúvidas deste juízo acerca dos cálculos. A Contadoria Judicial utilizou os índices de forma adequada, obedecendo a sentença/acórdão. Assim, considero a matéria de direito totalmente elucidada e refletida nos cálculos apresentados, razão pela homologo-os (ID n. 47810927). Intimem-se”. “Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos (ID. 48587715), onde o embargante alega haver contradição no decisum, consistente no valor tomado como base pela Contadoria Judicial para a atualização do débito, alegando que ‘as contas da Contadoria Judicial apresentam os cálculos tomando como base não o valor nu e cru contido no item no 2 da petição inicial, qual seja, R$ 816,36 (...)’. O embargado foi instado a se manifestar e pleiteou a rejeição dos embargos, ID. 49903294. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.". No caso dos autos, não existe qualquer contradição a ser sanada, conforme se verifica da manifestação técnica de ID. 50160764. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. Publique-se. Intime-se”. (grifo original) A parte agravante sustenta que os cálculos elaborados pela contadoria do juízo apontam para um quantum supostamente três vezes maior do que o alegado valor real do crédito. Afirma que não foram considerados que o objeto da execução é um título extrajudicial proveniente de nove títulos de crédito, sendo duas notas promissórias a título de intermediárias que não foram juntadas nos autos da execução. Assevera que a planilha de cálculo há de ser elaborada de acordo com os critérios adotados na sentença e no acórdão, “com base nos valores nu e cru de cada Nota Promissória devendo ser excluída a inclusão das parcelas 14 até 37 e, 02/05 e 03/05, todas já liquidadas”, bem como se deve “levar em consideração a planilha e o valor depositado na conta judicial na forma do comprovante que ora se junta, trazida pelas agravantes, e, os argumentos das parcelas já adimplidas, tal como acima demonstrada a júris, devendo, por fim, atuar de forma integral e abrangente no seu mister e elaborar nova planilha de cálculo demonstrando o real valor devido”. Tece arrazoado para discorrer a respeito da presença dos requisitos necessários para concessão da tutela recursal. Ao final, postula que o reputado valor devido deve observar a correção pelo IGPM e a incidência de juros remuneratórios anuais de 12% ao ano, na forma simples, sem emprego da sistemática de cálculos da Tabela Price. Por conseguinte, requer a parte agravante o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. In casu, a parte agravante tece arrazoado para explanar, em linhas gerais, que os cálculos apresentados pela Contadoria judicial e, posteriormente, homologados pelo juízo a quo não condizem com o reputado valor real devido. Pois bem. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que o acórdão de id no 1234288, no julgamento do AGI no 0702657-43.2016.8.07.0000, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para reanálise do valor devido. Verifico, ainda, que em manifestações de ids no 47810927 e no 50160764 a Contadoria Judicial informa, por meio de pareceres técnicos fundamentados, que os cálculos apresentados atendem com precisão aos comandos judiciais que servem de balizas à formação do título executivo em questão, ocasião em que consignou que: “Como é possível verificar do dispositivo sentencial, não há manifestação expressa para manutenção da parcela de R$ 816,36. Inclusive a própria sentença utiliza o termo novo valor, isto é, já havia previsão judicial de alteração da quantia para as referidas parcelas. (...) 9. Como visto, o parecer técnico já justificava que a referida parcela teria o valor de R$ 1.041,35, considerando que, no sistema de amortização utilizado, os juros já estão embutidos dentro dessa quantia. (...) 11. O Agravo de Instrumento (0702657-43.2016.8.07.0000), considerou que deveria haver uma reanálise dos cálculos para abatimento das parcelas mensais 14 a 37 e de duas intermediárias (2 e 3). Houve cumprimento de tal decisão conforme cálculos de ID 42079194, complementados pelos cálculos de ID 47810927. 12. Assim, esta Contadoria ratifica os cálculos apresentados por estarem em consonância com as determinações ocorridas ao longo do processo”. (grifo nosso) A par disso, vislumbro que o juízo agravado entendeu que não havia equívoco nas contas realizadas e que o valor do crédito exequendo foi devidamente apurado, razão pela qual decidiu por homologar os cálculos apresentados, senão vejamos (id no 48587715 dos autos de origem): “No mais, analisando detidamente os argumentos das partes e os esclarecimentos do perito, verifica-se não haver mais dúvidas deste juízo acerca dos cálculos. A Contadoria Judicial utilizou os índices de forma adequada, obedecendo a sentença/acórdão. Assim, considero a matéria de direito totalmente elucidada e refletida nos cálculos apresentados, razão pela homologo-os (ID n. 47810927)”. Com efeito, em que pese o inconformismo da parte agravante, não observo, de igual forma, nenhuma ilegalidade ou qualquer erro praticado na planilha litigiosa, devendo, por oportuno, frisar que compreendo que, em havendo divergência entre os índices e os cálculos apontados pela Contadoria Judicial e pela parte agravante, deve-se privilegiar o demonstrativo apurado por aquele, já que equidistante das partes, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade em seus atos. Por consectário, passo a me inclinar, em sede de cognição rasa, na linha de que o laudo técnico hostilizado apenas não reflete a forma de cálculo/metodologia reputada como escorreita pela parte agravante, o que, no entanto, é insuficiente para albergar as insurgências levantadas em seu recurso. Em sintonia, colaciono o seguinte julgado de minha lavra: “(...) 1. Ao não ser verificada qualquer ilegalidade ou erro praticado na planilha litigiosa, a qual foi elabora pelo contador do juízo, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade em seus atos, encontrando-se em sintonia com os comandos preconizados no título executivo judicial e com a orientação do juízo de origem, é cabível a homologação do respectivo demonstrativo de cálculo. (...) (Acórdão 1039029, 07072472920178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Destarte, compreendo que, nesta apreciação sumária, restou insuficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para sobrestar os efeitos da decisão atacada, motivo pelo qual é indevida a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Portanto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada. Intime-se a parte contrária para, caso queira, apresentar resposta. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília, 9 de janeiro de 2019. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator